Tribunal: TJPA
Processo: 0835953-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835953-68.2018.8.14.0301

APELANTE: FABIOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE PROBATÓRIA E DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por FABÍOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida contra TIM CELULAR S/A, extinguindo o feito com resolução do mérito sem prévia abertura de prazo para manifestação das partes sobre a fase probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória e sem a oportunidade para as partes se manifestarem sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o julgamento antecipado da lide deve ocorrer apenas quando não houver necessidade de produção de provas, devendo o juiz, antes de decidir, oportunizar a manifestação das partes, especialmente sobre a produção de provas.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença sem permitir a fase de saneamento e organização do processo, suprimindo o direito das partes de se manifestarem sobre a produção de provas e sobre o julgamento antecipado da lide.

A ausência de despacho saneador e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia da solução de mérito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em tais circunstâncias, impõe-se a nulidade da sentença, com a consequente anulação do julgamento antecipado e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com abertura de prazo para manifestação das partes sobre a produção de provas e eventual saneamento do processo.

Tese de julgamento:

A ausência de instrução probatória e de oportunidade para manifestação das partes sobre o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença proferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 3º, 4º, 6º, 8º, e 357; STJ, AgInt no REsp 1681755/PR; TJ-SP, AC 1001267-73.2021.8.26.0480.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
FABÍOLA NAZARETH DA SILVA BRAGA
objetivando a anulação da sentença (id.
6009406
) proferida pelo MM. Juízo da 10
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém qu
e e
xtinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, e julgou improcedente a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA/URGÊNCIA

proposta em desfavor de
TIM CELULAR S/A
.

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 6009430), sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da supressão da fase probatória ao julgar antecipadamente a lide, sem prévia abertura de prazo para as partes, pelo menos cientificando da decisão. No mérito, alega a necessidade de condenação da ré em danos morais por agressão verbal de sua preposta, bem como pela prática abusiva e cobranças indevidas.

Contrarrazões apresentadas no id.

6009432, refutando os termos da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exercendo o juízo de admissibilidade recursal, verifico o atendimento de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos que o compõe, o que conduz a juízo positivo de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou antecipadamente a lide e improcedente a ação de indenização por dabos morais.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença é nula por erro in procedendo, em face da prematura extinção sem produção de provas, violando seu amplo direito de defesa.

Ação principal foi sentenciada sem instrução e sem abertura de prazo para as partes se manifestarem sobre provas que pretendiam produzir, ou mesmo sobre o julgamento antecipado da lide.

A lei processual não exige a instrução imediata do pedido inicial com todas as provas necessárias, e sim a discriminação das provas que pretende produzir com saneamento do processo a respeito dos pedidos, conforme art. 357 do CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Analisando os autos, depreende-se que o magistrado não abriu prazo para a manifestação das partes na fase do art. 357 acima apontado e prolatou sentença meritória.

A extinção do feito com resolução do mérito sem a produção de provas essenciais ao julgamento da lide implica em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia da solução plena do mérito e da atividade jurisdicional colaborativa, efetiva e satisfativa.

Aliás, essas premissas constituem normas fundamentais do processo civil. Confira-se:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes. 3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal. Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681755 PR 2017/0154032-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO PRELIMINAR ACOLHIDA. FALTA DE DESPACHO SANEADOR QUE ERA NECESSÁRIO NO CASO. AÇÃO QUE NÃO ESTAVA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA. Há cerceamento de defesa quando a ação é julgada sem que estivesse em condições para tal, em razão da falta de despacho saneador fixando os pontos controvertidos e facultando às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, o que era necessário no caso, mormente em razão do prejuízo que a falta do referido despacho causou à parte autora.

(TJ-SP - AC: 10012677320218260480 SP 1001267-73.2021.8.26.0480, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 07/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

Em sendo assim, não há como afastar a preliminar de nulidade levantada.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apelatório, para DAR-LHE PROVIMENTO e desconstituir a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2024